Tribunal: TJSP
Processo: 1036067-94.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão. Pretensão de aplicação dos índices de IPC de março e de abril de 1990, respectivamente, de 84,93% e de 44,80%. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela Medida Provisória no 154, que foi convertida na Lei Federal no 8.030/90. Inocorrência de prescrição. Súmula no 85 do C. STJ. Recurso parcialmente provido a fim de afastar a prescrição, porém julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1036067-94.2014.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
FEPASA. Complementação de aposentadoria e pensão. Pretensão de aplicação dos índices de IPC de março e de abril de 1990, respectivamente, de 84,93% e de 44,80%. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela Medida Provisória no 154, que foi convertida na Lei Federal no 8.030/90. Inocorrência de prescrição. Súmula no 85 do C. STJ. Recurso parcialmente provido a

Ementa:
FEPASA. Complementação de aposentadoria e pensão. Pretensão de aplicação dos índices de IPC de março e de abril de 1990, respectivamente, de 84,93% e de 44,80%. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela Medida Provisória no 154, que foi convertida na Lei Federal no 8.030/90. Inocorrência de prescrição. Súmula no 85 do C. STJ. Recurso parcialmente provido a fim de afastar a prescrição, porém julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1036067-94.2014.8.26.0053 São Paulo Voto n° 16.299 - V
1
Registro: 2020.0000151112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036067-94.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO NICOMEDES CANDIDO, ANTONIA CEARA FIGO, ANTONIO
CARLOS FERNANDES, ANTONIO JOÃO DONADON, BRASELINA ZANCO
DOS SANTOS, CELSO FIORI, CLEIDE DA SILVA PEREIRA, DIRCE
RAMIRES ALBERTI, ELZA GOMES BIZARRA, EMILIA RUZENE DE
ASSUMPÇÃO, EUGÊNIO MURARO, IGNEZ IZETTE MAFRA SPOSITO,
JOANA ALVES DA SILVA, JOSÉ BARBOZA, JOSE DELFINO DOS SANTOS,
JURANDIR RODRIGUES, LÚCIA HELENA ESPERANÇA, LUZIA DE
CASTRO
PEREIRA,
MARIA
APARECIDA
GODINHO
MARTINS,
NELCIOLINA GOMES DA SILVA, ROBERTO SILVA, ROSA ASTOLPHO DOS
SANTOS, SIDNEI FELÍCIO JAQUES, SYDNEY CONFORTI SILVESTRE,
TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA, VANDERLEI FERNANDES, VERA
LUCIA SALATA, VERA MONICA CABRAL RIGHI, ASTROGILDES
MAGNABOSCO, JURACY SERRA, MARIA APARECIDA ALEXANDRE
SERRA, JURANDIR SERRA, JURAIR SERRA, JUAREZ SERRA, SELMA
APARECIDA
GAZOTTO
SERRA
e
ALCIDES
RIBEIRO
GODOY
e
Administradora (Ativo) JUSSARA APARECIDA SERRA MAGNABOSCO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
2
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053
Administrador (Ativo): Jussara Aparecida Serra Magnabosco
Apelantes: ANTONIO NICOMEDES CANDIDO, Antonia Ceara Figo, Antonio
Carlos Fernandes, ANTONIO JOÃO DONADON, Braselina Zanco dos Santos,
Celso Fiori, Cleide da Silva Pereira, DIRCE RAMIRES ALBERTI, ELZA
GOMES BIZARRA, EMILIA RUZENE DE ASSUMPÇÃO, EUGÊNIO
MURARO, Ignez Izette Mafra Sposito, Joana Alves da Silva, JOSÉ
BARBOZA, JOSE DELFINO DOS SANTOS, JURANDIR RODRIGUES,
Lúcia Helena Esperança, LUZIA DE CASTRO PEREIRA, Maria Aparecida
Godinho Martins, Nelciolina Gomes da Silva, ROBERTO SILVA, ROSA
ASTOLPHO DOS SANTOS, SIDNEI FELÍCIO JAQUES, SYDNEY
CONFORTI
SILVESTRE,
TEREZINHA
DANTAS
DE
OLIVEIRA,
VANDERLEI FERNANDES, VERA LUCIA SALATA, VERA MONICA
CABRAL RIGHI, Astrogildes Magnabosco, Juracy Serra, Maria Aparecida
Alexandre Serra, Jurandir Serra, Jurair Serra, Juarez Serra, Selma Aparecida
Gazotto Serra e Alcides Ribeiro Godoy
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.299
Ementa:
FEPASA. Complementação de aposentadoria
e pensão. Pretensão de aplicação dos índices
de IPC de março e de abril de 1990,
respectivamente, de 84,93% e de 44,80%.
Impossibilidade.
Inexistência
de
direito
adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela
Medida Provisória no 154, que foi convertida
na Lei Federal no 8.030/90. Inocorrência de
prescrição. Súmula no 85 do C. STJ. Recurso
parcialmente provido a fim de afastar a prescrição,
porém julgar improcedente a ação.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
3
A r. sentença de fls. 376/378, cujo relatório é adotado,
reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação em que
aposentados e pensionistas da antiga FEPASA pretendem o reajuste de
suas complementações de aposentadoria e pensão com a aplicação dos
índices de IPC de março e abril de 1990, respectivamente, de 84,32% e de
44,80%.
Os autores apelam com vistas à inversão do julgado,
argumentando com a inocorrência da prescrição do fundo de direito, bem
como com o Acordo Coletivo de Trabalho que regulou os reajustes de
84,93% e de 44,80% (fls. 382/433).
O recurso foi processado e respondido (fls. 437/447).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Caracterizada a relação de trato sucessivo, a prescrição
de fundo do direito resolve-se nos termos da Súmula de no 85 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão somente a
prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da propositura
da ação.
A pretensão dos autores ampara-se no acordo coletivo
celebrado em fevereiro de 1990 entre a FEPASA e os representantes da
classe de ferroviários. Esse acordo estabelecia em sua Cláusula 4 que “a
partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente a
janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei n.o 7.788/89 de 03/07/89, que
dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos
salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do
mês anterior, a todas as faixas salariais”.
No entanto, o acordo ressalvou expressamente que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
4
correção dos salários permaneceria garantida enquanto perdurasse a Lei no
7.788/89.
E, com a Medida Provisória no 154 de março de 1990
que se converteu na Lei Federal no 8.030/90, a Lei no 7.788/89, que previa
o reajuste salarial de acordo com o IPC, foi revogada e, consequentemente,
afastou o direito dos servidores da ativa ao referido reajuste.
Assim, conferindo-se efeito imediato à Medida Provisória
no 154, não há o que se falar nos reajustes pleiteados pelos autores, visto
que inexiste direito adquirido baseado em legislação revogada.
Ademais, os autores sequer fazem prova de que os
reajustes foram concedidos aos trabalhadores da ativa.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 4a
Câmara de Direito Público nos julgados ementados a seguir:
APELAÇÃO - REAJUSTES DE PROVENTOS OU
PENSÃO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
ANTIGA FEPASA - Pagamento aos aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA de reajuste salarial,
segundo o IPC relativo a março/1990 (84,32%) e
abril/1900 (44,80%), nos termos do art. 2o, Lei no
7.788/89 inocorrência da prescrição nuclear do direito
reflexos nas prestações de natureza sucessiva
aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do STJ -
sentença reformada - julgamento direto, à luz do que
dispõe o art. 515, §§1o e 2o, do CPC - base normativa
da pretensão dos autores revogada pelo art. 10, da
Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no
8.030/90), antes de se configurar o direito adquirido
dos autores precedentes desta E. Corte de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
5
Recurso provido, para julgar improcedente a pretensão inicial. (Apelação no
0011228-
90.2012.8.26.0053, relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, julgada em 11/11/2013).
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - FEPASA -
PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM
O
IPC
DE
MARÇO
E
ABRIL
DE
1990
-
INADMISSIBILIDADE
-
AÇÃO
PROCEDENTE
-
RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.
(Apelação
no
0005994-93.2013.8.26.0053,
relator
Desembargador
Ricardo
Feitosa,
julgada
em
18/11/2013).
Aposentados e Pensionistas da extinta FEPASA -
Pretensão de aplicação dos índices do IPC de março
e abril de 1990, ou seja, de 84,93% e 44,80% -
Inadmissibilidade - Precedente desta Colenda Câmara
-
Sentença
de
improcedência
da
ação
-
Desprovimento
do
recurso.
(Apelação
no
0014694-63.2010.8.26.0053, relator Desembargador
Osvaldo Magalhães, julgada em 8/4/2013).
Nessa mesma perspectiva também decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual
ficaram privados os impetrantes, funcionários da
Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os
seus vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n.
7.830, de 28.09.1989. Revogada esta Lei pela Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
6
Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-
90), antes de que se houvessem consumados os fatos
idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto
para 1o.4.90, não cabe, no caso, a invocação da
garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição.
Pedido
indeferido,
por
maioria.
(Mandado
de
Segurança 21.216-1-DF, relator o Ministro Octavio
Gallotti, julgado em 5/12/1990).
E extrai-se do voto do Eminente Ministro Relator o
seguinte trecho que esgota a questão:
Na espécie em julgamento, basta reconhecer efeito
imediato à Medida Provisória n. 154, de 16 de março
de 1990 (convertida na Lei 8.030/90), para que possa
ela alcançar, validamente, o resultado que, só a partir
de 1o de abril seguinte, teria vindo a produzir-se.
Retroatividade haveria, aí sim, quando a remuneração
correspondente a dias já trabalhados (ainda que não
efetivamente paga) houvesse sido atingida por lei
superveniente, o que não é o caso dos autos. Não há
falar, portanto, em ofensa a direito adquirido,
tampouco
em
desfazimento
de
situação
definitivamente constituída. A revogação precedeu a
própria aquisição e não somente o exercício de direito.
Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso
deste no patrimônio do pretenso titular, seria mister
que, antes da revogação, se houvessem reunido e
consumado todos os elementos isto é, os fatos
idôneos à sua constituição ou produção. Ou seja, no
caso concreto, que algum serviço houvesse sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036067-94.2014.8.26.0053 -Voto no 16.299 - V
7
prestado, sob a égide de lei anterior. Tal porém, não
chegou a suceder, eis que não havia principiado,
ainda, o mês de abril, quando tolhidos os efeitos da lei
revogada, os quais, só a partir daquele mês, viriam a
produzir-se.
Assim, está adequado o julgamento de improcedência da
ação.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária ora
fica majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator